Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712466-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDOS: CHRISTIANO ROBALINHO LIMA, BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A, HC CONSTRUTORA S/A, HC INCORPORADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. Rejeita-se alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção. 2. Diante do exaurimento dos efeitos do contrato preliminar com a lavratura da escritura, haveria falar apenas, se o caso, na resolução do contrato definitivo, consubstanciado na escritura pública de compra e venda. Assim, fundada a ação no contrato preliminar, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter o ônus de sucumbência para que o apelado arque com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 3. Apelação do réu Itaú Unibanco conhecida em parte e não provida. Apelação dos demais réus conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22, 26 e 27, todos da Lei 9.514/1997, e 186, 927, 944 e 1.245, todos do Código Civil, argumentando que a resolução do contrato de compra e venda se deu por cometimento de ato ilícito praticado exclusivamente pela Construtora, relação da qual não participou o recorrente. Ao final, pede que todas as intimações do feito sejam realizadas, única e exclusivamente, em nome do advogado RICARDO NEGRÃO, OAB/SP 138.723 (ID 51560327). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 22, 26 e 27, todos da Lei 9.514/1997, e 186, 927, 944 e 1.245, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025